Tribunal: STF
Processo: ARE 1526203
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Ementa: Direito Processual e Constitucional. Reconsideração. Recurso Extraordinário com Agravo. Mandado de Segurança Coletivo. Legitimidade ativa de sindicato. Necessidade de pertinência temática entre o objeto do writ e as finalidades estatutárias. Precedentes. Ausência de legitimidade para discussão tributária. Enunciados nº 279 e nº 454 do STF.



    I. Caso em exame



 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se proveu o recurso extraordinário para reconhecer a legitimidade ativa de sindicato em mandado de segurança coletivo. O Estado de Goiás sustenta que os precedentes aplicados na decisão não se adequam ao caso, pois a controvérsia não versa sobre a representação ampla dos filiados, mas sobre a necessidade de pertinência temática entre o objeto do mandamus e as finalidades estatutárias do sindicato.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a legitimidade ativa de sindicato para impetração de mandado de segurança coletivo exige pertinência entre suas finalidades estatutárias e o objeto da demanda; (ii) estabelecer se a atuação sindical na esfera tributária, sem previsão estatutária expressa, configura representação ultra vires. 



    III. Razões de decidir



    3. A legitimidade ativa de sindicatos, para impetração de mandado de segurança coletivo, decorre da ampla substituição processual prevista no art. 5º, inc. LXX, da CRFB, mas deve guardar consonância com os interesses da categoria representada e com suas finalidades estatutárias.



    4. O STF firmou jurisprudência no sentido de que a atuação sindical em mandado de segurança coletivo exige vínculo entre a causa de pedir e os objetivos institucionais da entidade, sendo inadmissível a defesa de interesses alheios à sua finalidade social.



    5. O reexame da pertinência temática entre o objeto do mandamus e o estatuto sindical demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    6. No caso concreto, a Corte de origem afastou a legitimidade do sindicato impetrante, pois o seu estatuto não se previa expressamente a defesa de direitos tributários da categoria, inviabilizando-se sua atuação na demanda sobre a incidência do ICMS na conta de energia elétrica.



    7. A revisão da decisão recorrida exigiria a interpretação do estatuto da entidade sindical e a avaliação do nexo entre suas finalidades e o pedido formulado, providência incompatível com a via extraordinária.



    IV. Dispositivo



    8. Reconsideração. Agravo em recurso extraordinário ao qual se nega provimento. Prejudicado o agravo regimental.



    DECISÃO



    1. Trata-se de agravo regimental contra decisão monocrática mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos da ementa a seguir reproduzida:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SINDICATO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE. TEMA RG Nº 823. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (e-doc. 53). 



    2. Nas razões do agravo, o Estado de Goiás impugna os precedentes aplicados na decisão, porque distantes da situação dos autos, que, ao invés de tratar da representatividade ampla do sindicato com seus filiados, diz sobre a pertinência das finalidades insertas no estatuto da associação, com o objeto do mandado de segurança coletivo (e-doc. 56).



    É o relatório.



    Decido. 



    3. Melhor compulsando os autos, verifico que a questão específica em análise é referente à legitimação ativa do sindicato para o mandado de segurança coletivo, posto em cotejo com o objeto do mandamus e as finalidades dispostas em estatuto. 



    4. Conforme alinhavei na decisão agravada, a representação da associação sindical, pela substituição processual, ocorre para a proteção e promoção de direitos inerentes à atividade de seus filiados. Não requer seja um direito peculiar, exclusivo, da classe representada, nem mesmo que abranja todos os associados. 



    5. Daí, sobressai a jurisprudência vinculante desta Suprema Corte, no sentido de sindicatos deterem “ampla legitimidade extraordinária” para atuar em prol de seus representados (RE nº 883.642-RG/AL, Tema RG nº 823, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. 18/06/2015, p. 26/06/2015). Isto é, a atuação da associação representativa não depende da autorização específica de cada um de seus filiados, dado que visa defender seus interesses sob o prisma coletivo da categoria, nem está restrita a uma fase ou espécie jurisdicional, porquanto sua atuação se estende “inclusive a liquidação e a execução de sentença”. 



    6. Conquanto prestigiada a representação sindical em sua abrangência, é desarrazoado compreender que a atuação possa exorbitar aos interesses finalísticos da categoria econômica ou laboral, mais ainda, se a atuação pretendida escapa de suas finalidades estatutárias. 



    7. A atuação para além do que consta de seu estatuto, implica reconhecer, além da nulidade da representação ultra vires, a ausência de limitação entre a atuação do sindicato perante outras associações na mesma base territorial e, ainda, a mitigação da responsividade (accountability) relativa ao cumprimento de sua finalidade social perante seus filiados. 



    8. Embora despicienda para o caso em análise, a vedação contida no art. 21 da Lei nº 12.016, de 2009, confirma a impossibilidade de representação alheia às finalidades fixadas para o substituto processual coletivo, conforme consignado na sentença de Primeiro Grau (e-doc. 6). 



    9. Sem a pertinência necessária à impetração do writ coletivo, estaríamos a admitir, ademais, que o sindicato assumisse a procuradoria de quaisquer interesses particulares, a se sujeitar a caprichos e, assim, frustrar o seu mister constitucional.



    10. Nessa linha de intelecção, notadamente, quanto à pertinência da atuação sindical às suas finalidades sociais e estatutárias, a jurisprudência desta Suprema Corte:



    “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - LEGITIMAÇÃO - NATUREZA DO INTERESSE. O interesse exigido para a impetração de mandado de segurança coletivo há de ter ligação com o objeto da entidade sindical e, portanto, com o interesse jurídico desta, o que se configura quando em jogo a contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas prevista na Lei 7.689/1988.”



    (RE nº 157.234/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, j. 12/06/1995; p. 22/09/1995; destaques acrescidos).



    “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR SINDICATO, OBJETIVANDO A EXONERAÇÃO DAS EMPRESAS POR ELE AGREGADAS, DE CONTRIBUÍREM PARA O PIS (DDLL 2.445 E 2.449/88). LEGITIMAÇÃO ATIVA. ART. 5º, LXX, B, DA CONSTITUIÇÃO. Legitimidade para a postulação em tela, porquanto evidenciado que se está diante de direito subjetivo, não apenas comum aos integrantes da categoria, mas também inerente a esta, concorrendo, de outra parte, uma manifesta relação de pertinência entre o interesse nele subjacente e os objetivos institucionais da entidade impetrante. Irrelevância da circunstância de não se tratar, no caso, de exigência fiscal referida, com exclusividade, à categoria sob enfoque. Recurso extraordinário provido.”



    (RE nº 175.401/SP, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, j. 10/05/1996, p. 20/09/1996; destaques acrescidos).



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PREVENTIVO. PEDIDO DE LIMINAR. SINDICATO IMPETRANTE REPRESENTANTE DOS ADVOGADOS DO INTERIOR PAULISTA. TÍTULOS DA DÍVIDA EXTERNA. LEI 6.019/1943. REQUERIMENTO A TODOS OS CREDORES INDISTINTAMENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. INDEVIDO MANEJO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. ALEGADO “CALOTE”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS TÍTULOS DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO MÍNIMO. MERA ESPECULAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM SEDE MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 



    1. Conforme dispõe o art. 21 da Lei 12.016/2009, a admissibilidade do mandado de segurança coletivo está condicionada à alegação de que direito líquido e certo titularizado pela totalidade ou parcela de seus membros ou associados está sendo violado (ou se encontra ameaçado) por ato comissivo ou omissivo imputável à autoridade apontada como coatora, sendo necessário ainda que o objeto da impetração guarde consonância com seu estatuto e pertinência às suas finalidades. Nesse sentido, descabe vocacionar a ação mandamental coletiva à proteção de interesses da coletividade em geral, ou ao resguardo da ordem jurídica abstratamente considerada. Precedentes. 



    2. In casu, o sindicato impetrante sequer representa a totalidade dos advogados de seu estado-membro. Entretanto, postula que o mandamus ‘tem finalidade específica de preservar direito líquido e certo de garantir a ordem pública, bem como evitar o calote público frente aos investidores-credores-portadores dos empréstimos dos retrorreferidos títulos abrangidos pelo DL 6019/43, que são direitos fundamentais do homem’. Ademais, fundamenta sua legitimidade no sentido de que ‘por ter sua classe de advogados tem interesse na defesa de todos os cidadãos brasileiros que outrora promoveram os empréstimos aos Estados e Municípios’. Consectariamente, inexiste razão apta a qualificar o sindicato impetrante para a propositura desta demanda. Atuando na defesa de interesses da coletividade, é de ser declarada a sua ilegitimidade ativa para a presente ação mandamental. 



    3. Deveras, em se tratando de mandamus preventivo, descabe a invocação genérica de uma remota possibilidade de ofensa a direito para autorizar a segurança ‘preventiva’, razão pela qual exige-se prova da existência de atos ou situações atuais que evidenciem a ameaça temida. Doutrina. Precedentes. No caso sub examine, todavia, o acervo fático-probatório colacionado é absolutamente insuficiente para comprovação de possível ‘calote’ nos diversos ‘credores-portadores’ desses títulos da dívida externa espalhados pelo território nacional, inviabilizando o prosseguimento do feito. 



    4. Ex positis, nos termos do art. 10, caput, da Lei 12.016/2009, NÃO CONHEÇO do presente mandamus, restando prejudicada a análise do pleito cautelar.”



    (MS nº 36.897/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 22/06/2020, p. 08/07/2020; destaques acrescidos).



    11. Nesses moldes, cumpre verificar que a Corte de origem chancelou a discrepância entre as finalidades institucionais do impetrante, Sindicato Rural de Luziânia, e a pretensão de incidência do ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica consumida, e não conforme os contratos mantidos com a companhia de fornecimento local (CELG). Confira-se:



    “Contudo, pertinente esclarecer que o interesse a ser tutelado deve guardar consonância com os fins da entidade, só podendo agir, quando existir um nexo que correlacione o interesse desta com o interesse do associado. 



    Assim, torna necessária a vinculação entre as finalidades institucionais do sindicado, previstas no estatuto, e o bem jurídico objeto do Mandado de Segurança. 



    Nesse sentido, no caso em espeque, o artigo 2º do Estatuto do Sindicado Impetrante (evento 01, arquivo 04), prevê: 



    Artigo 2º – O sindicato Rural tem por objetivos o estudo, a coordenação, a defesa, o fortalecimento, a promoção de desenvolvimento, proteção e a busca de soluções de questões inerentes aos interesses econômicos, sociais e ambientais da categoria que a constitui e em beneficio, cabendo-lhe em espécie: 



    I – promover e incentivar a realização de Congressos, Seminários, Palestras, Grupos de Estudos, Conferências, exposições e demais eventos, para defesa, instrução, debate, divulgação e promoção dos assuntos relevantes; 



    II – coordenar e fortalecer a ação sindical, pautando-a de acordo com os princípios constitucionais, para consecução das finalidades do sistema sindical rural; 



    III – Organizar e manter os serviços que possam ser uteis aos associados filiados, prestando-lhe assistência e apoio, em consonância com o interesses gerais da categoria; 



    IV – contribuir com a divulgação dos conhecimentos técnicos e científicos que visem a prosperidade, e o aperfeiçoamento da gestão, dos métodos de trabalho e de comercialização do setor rural; 



    V – propugnar pela defesa do meio ambiente, desenvolvendo e apoiando alões de proteção e educação ambiental, visando a conservação, recuperação e utilização sustentável dos recursos naturais; 



    VI – promover o aperfeiçoamento das relações o trabalho e, buscar por meios conciliatórios, a solução dos dissídios ou litígios concernente as atividades compreendidas em seu âmbito de representação; 



    VII – promover a imagem institucional do sistema FAEG, a comunicação, divulgação, das ações e serviços oferecidos pelo sistema e a difusão da contribuição da classe produtora para o desenvolvimento econômico e social. 



    Assim, in casu, observa-se que o Apelante impetrou o presente mandado de segurança buscando afastar a cobrança do ICMS sobre a parcela contratual referente à demanda reservada de potência (KW) contratada, com a manutenção do ICMS apenas sobre a energia elétrica consumida (KWH). 



    Nesses termos, constata-se que o mérito da presente demanda não guarda pertinência temática entre os objetivos do estatuto da entidade sindical, conforme visto no artigo 2º do referido Estatuto. 



    Portanto, não restando constatado, no estatuto do apelante, a previsão acerca da defesa do direito coletivo concernente ao direito tributário, a entidade impetrante não tem legitimidade para a propositura de Mandado de Segurança Coletivo em matéria tributária." (e-doc. 18, p. 5-7; destaques acrescidos).



    12. Assim, para concluir pela incorreção da intelecção trazida no aresto recorrido, é imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório do processo e do cotejo com o estatuto do sindicato, expediente que encontra óbice nos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Em hipótese fronteiriça, a seguinte decisão monocrática: RE nº 1.530.316/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16/01/2025, p. 03/02/2025.



    13. Ante o exposto, em juízo de reconsideração da decisão anterior (e-doc. 53), nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Fica, por conseguinte, prejudicado o presente agravo regimental (e-doc. 56). Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator